Tribunal: TJDFT
Processo: 0720632-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720632-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELOISA ULHOA FONSECA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração de ID 69216125, não se conformando deve a parte interpor o recurso cabível. À Secretaria para certificar o transcurso do prazo da decisão de ID 68798591. Após, retornem os autos para análise. Brasília, 18 de março de 2025 15:35:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador